Tribunal: TJMT
Processo: 1030597-12.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030597-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), EDUARDO DA SILVA TOLEDO - CPF: 012.693.966-76 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030597-12.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante:
EDUARDO DA SILVA TOLEDO.

Embargada:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/6 A 3/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que reconhecia nulidade de contratos temporários.

O embargante alega omissão e contradição no julgado, por ausência de apreciação de todos os fundamentos da petição inicial e suposto desacordo com as provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à validade dos contratos temporários, firmados dentro dos limites legais, afastando expressamente a tese de nulidade defendida pela embargante.

Não há contradição ou omissão na decisão, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS).

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com base em inconformismo da parte, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.03.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a análise dos fundamentos essenciais à resolução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48; CF/1988, art. 37, IX e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

A embargante busca reformar a decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, no mérito, deu provimento, reformando a sentença recorrida.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o Juízo não se manifestou sobre todos os fundamentos da petição inicial, não estando a decisão embargada conforme os fatos e as provas apresentadas nos autos.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 289546859), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo não conhecimento dos embargos opostos, tendo em vista tratar-se de rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Pois bem, é certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, no caso analisado, não se verifica nenhum desses vícios. A leitura da peça recursal evidencia que a real intenção da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível na via restrita dos embargos de declaração.

O voto embargado contém fundamentação no sentido de que as contratações temporárias foram válidas, tendo em vista que a contratação celebrada entre as partes não ultrapassou o prazo máximo definido em lei, não se constatando qualquer nulidade.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à alegação de que houve prorrogações no contrato de trabalho da embargante, inclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ressalte-se que ficou
evidente que a embargada respeitou os limites legais
,
sem violação ao Tema 551 do Supremo Tribunal Federal
, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar a nulidade pretendida. A contratação ocorreu com base no permissivo do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, sem afronta ao artigo 37, § 2º, da mesma Carta.

Dessa forma, é necessário reafirmar que se trata de contrato temporário plenamente válido, de natureza não trabalhista,
não sendo devido ao reclamante o pagamento de férias e 1/3 de férias
, conforme pleito inicial.

Desse modo, foi dado provimento ao recurso interposto pelo reclamado, reformando-se a sentença de primeiro grau.

Logo,
os presentes embargos de declaração não merecem provimento
, eis que
revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração buscam a rediscussão de matéria já apreciada pela Turma, conclui-se pela inexistência de vícios que justifiquem sua acolhida.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025